Tribunal: TJES
Processo: 5009790-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009790-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BATISTA
RECORRIDO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009790-46.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ALEXANDRE BATISTA.

RECORRIDO:
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DO REQUERIDO. COMPROVADO O DANO E O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE BATISTA em face do WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta que no dia 05/12/2022, após sair do trabalho, foi até o estabelecimento comercial da requerida para fazer compras. Aduz que deixou a sua bicicleta no estacionamento fornecido, trancada com cadeado, todavia, quando retornou ao bicicletário, notou que sua bicicleta não se encontrava mais no local. Alega que entrou em contato com o demandado, momento em que foi enviado um termo de transação extrajudicial, onde assume que os fatos ocorreram e que pagaria o valor de R$1.599,00. Sustenta que posteriormente o réu negou-se a realizar o pagamento do valor indicado no termo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA)
a pagar à parte autora (
ALEXANDRE BATISTA
) o valor de R$ 1.599,99 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do fato, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença no ID 7650059, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que os danos morais restou caracterizado pelo seu sofrimento ao ser exposto a um constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar. Assim, pretende o arbitramento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, o autor aduz que teve sua bicicleta (Modelo Caloi Explore Aro 29) furtada no estacionamento fornecido pela empresa requerida. Comprovado o dano e o nexo causal, remanesce a responsabilidade da requerida em indenizar materialmente o autor.

Nesse sentido, acertadamente o Magistrado sentenciante condenou a requerida a indenizar materialmente o autor, no importe de R$1.599,99, conforme comprovado nos autos.

Por sua vez, com relação aos danos morais
, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a falha na prestação de serviço deixou o consumidor sem seu bem pessoal, ultrapassando o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação do estabelecimento comercial em compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando tais parâmetros, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)